Tribunal: TJPA
Processo: 0053211-66.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão julgador: RICARDO FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7760 - Fornecimento de Energia Elétrica
Data de julgamento: 2025-09-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0053211-66.2014.8.14.0301

APELANTE: EQUATORIAL PARA DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

APELADO: ELIONEA RODRIGUES FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO (CNR). IRREGULARIDADE FORMAL NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO AO DIREITO DE PERSONALIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso de Apelação interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra sentença que, em Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIONEA RODRIGUES FERREIRA, julgou procedentes os pedidos iniciais para declarar inexistente a cobrança de faturas referentes aos meses de 06/2014 a 10/2014, bem como o cancelamento do termo de confissão de dívida correspondente à conta contrato nº 3003171328, e condenou a requerida ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. O pedido reconvencional foi julgado improcedente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se a cobrança por consumo não registrado (CNR) foi precedida de procedimento administrativo regular, conforme exigido pela Resolução nº 414/2010 da ANEEL e pelo IRDR Tema 04 do TJPA; (
ii
) verificar se a ausência desse procedimento configura falha na prestação do serviço e ato ilícito passível de indenização por dano moral; (
iii
) analisar se o valor da indenização fixado em R$ 10.000,00 é proporcional e adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A concessionária de energia elétrica responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor, conforme art. 14 do CDC, sendo indispensável a comprovação de regular instauração de processo administrativo para legitimar a cobrança de consumo não registrado.

4.
A Resolução nº 414/2010 da ANEEL impõe à concessionária a observância de formalidades mínimas, como a lavratura do TOI na presença do consumidor ou ocupante legal do imóvel e a garantia do contraditório e da ampla defesa, cuja inobservância acarreta a nulidade da cobrança.

5.
A jurisprudência vinculante fixada no IRDR Tema 04 do TJPA estabelece que a concessionária deve comprovar a regularidade do procedimento de apuração do CNR como condição para a validade da cobrança.

6.
A apelante não apresentou prova da observância do devido processo administrativo, tampouco demonstrou a concessão de oportunidade à consumidora para apresentar defesa ou solicitar perícia técnica, o que torna ilícita a cobrança e legítima sua declaração de inexigibilidade.

7.
A emissão de faturas com valores exorbitantes e a formalização de confissão de dívida sem respaldo legal configuram prática abusiva, atingindo diretamente a esfera existencial da consumidora. Tais condutas extrapolam o mero dissabor cotidiano e caracterizam violação ao direito de personalidade da apelada, que se viu submetida a situação de aflição, insegurança e constrangimento em razão de cobrança indevida vinculada a serviço público essencial
.

8.
Embora configurado o dano moral, o montante arbitrado na origem, R$10.000,00, deve ser reduzido para R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as circunstâncias do caso concreto e parâmetros adotados por esta Corte em hipóteses análogas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso parcialmente provido para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$5.000,00, mantidos os demais termos da sentença.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em CONHECER do recurso de Apelação Cível e DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, nos termos do voto do Desembargador Relator
.

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0053211-66.2014.8.14.0301

COMARCA DE ORIGEM: 9ª Vara Cível e Empresarial
de
Belém

APELANTE: EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A

ADVOGADA: DRA. LUCIMARY GALVÃO LEONARDO

OAB/PA 20.103-A

APELADA: ELIONEA RODRIGUES FERREIRA

ADVOGADA: DRA. NATALY AMARAL MENDES OAB/PA
19.288-A

RELATOR: DESEMBARGADOR RICARDO FERREIRA NUNES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação

interposto por EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. contra a sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém
n
os autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais ajuizada por ELIONEA RODRIGUES FERREIRA
.

Após regular processamento, o juízo originário sentenciou o feito com a seguinte parte dispositiva:

“
Diante de todo o exposto,
JULGO PROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial em face EQUATORIAL PARÁ DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, para confirmar a tutela antecipada deferida, declarar inexistente cobrança relacionada as faturas dos meses de06/2014, 07/2014, 08/2014, 09/2014 e 10/2014, assim comoo termo de confissão de dívida e parcelamento de débitos,bem como, o cancelamento do mesmo, referentes a conta contrato nº 3003171328. Condenar ainda, a requerida a reparar o dano moral, que fixo em R$ 10.000,00 (dez mil reais) corrigidos pelo INPC a partir da publicação desta decisão, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do início da cobrança indevida.

Quanto ao pedido de reconvenção, respaldada no que preceitua o art. 487, I do CPC/2015,
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido em razão da requerente/reconvinda não ter logrado provar o fato constitutivo do seu direito.

Condeno ainda a requeria, ao pagamento de custas e honorários sucumbenciais, este fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação
”.

Em suas razões recursais, a apelante sustenta, em síntese:

a) A legalidade da cobrança, uma vez que foi constatada uma irregularidade (desvio na rede) na unidade consumidora, o que resultou na apuração do consumo não faturado;

b) A ausência de falha na prestação do serviço, afirmando que o procedimento seguiu as
normas do setor elétrico;

c) A inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral a ser indenizado, por se tratar de cobrança legítima;

d) Subsidiariamente, caso mantida a condenação, pugna pela redução do
quantum
indenizatório, por considerá-lo excessivo e desproporcional.

Requer, ao final, a reforma integral da sentença para que os pedidos da autora sejam julgados improcedentes e a reconvenção procedente ou, alternativamente, a redução do valor da indenização.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se o feito na próxima sessão do Plenário Virtual.

Belém-PA,

DES. RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

VOTO

VOTO

I.

Juízo de Admissibilidade:

Presentes os pressupostos de admissibilidade,conheçodo recurso.

II
. Mérito

A controvérsia central reside em aferir a regularidade do procedimento de apuração de consumo não registrado (CNR) conduzido pela concessionária apelante e, consequentemente, a legitimidade do débito imputado à consumidora, bem como a adequação da condenação por danos morais e seu respectivo valor.

A relação jurídica em análise é indiscutivelmente de consumo, atraindo a incidência do Código de Defesa do Consumidor (CDC). A responsabilidade da concessionária de serviço público é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, respondendo independentemente de culpa pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços.

A apelante fundamenta a legalidade de sua cobrança na constatação de um suposto desvio de energia na unidade consumidora da apelada. Contudo, para que a cobrança de valores apurados unilateralmente por recuperação de consumo seja legítima, é imperativo que a concessionária observe rigorosamente o procedimento estabelecido na Resolução nº 414/2010 da ANEEL e, notadamente, o entendimento vinculante firmado por este Egrégio Tribunal de Justiça.

O Juízo
a quo
fundamentou sua decisão com precisão, destacando o descumprimento, pela concessionária, do que foi decidido no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas - IRDR Tema 04 (Processo nº 0801251-63.2017.8.14.0000), cujo acórdão estabeleceu teses de observância obrigatória:

"3. Em relação às demandas que discutem a apuração de consumo de energia não registrado e, consequentemente, a validade das cobranças realizadas a partir dessas inspeções, fixa-se as seguintes teses:

a) A formalização do Termo de Ocorrência de Inspeção (TOI) será realizada na presença do consumidor contratante ou de seu representante legal, bem como de qualquer pessoa ocupante do imóvel no momento da fiscalização, desde que plenamente capaz e devidamente identificada;

b) Para fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os
arts
. 115, 129, 130 e 133, da Resolução nº. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;

c) Nas demandas relativas ao consumo não registrado (CNR) de energia elétrica, a prova da efetivação e regularidade do procedimento administrativo (...) incumbirá à concessionária de energia elétrica." (grifos nossos)

Compulsando os autos, verifico que a apelante, tal como na primeira instância, não se desincumbiu do ônus de comprovar a regular instauração do devido processo administrativo. Não há provas de que à consumidora, pessoa idosa e vulnerável, tenha sido oportunizado o direito ao contraditório e à ampla defesa antes da efetivação da cobrança, como a possibilidade de solicitar perícia técnica ou apresentar defesa administrativa.

A mera alegação de que houve uma "reação de consumo" após a inspeção e a juntada de telas sistêmicas são insuficientes para suprir a ausência do cumprimento do procedimento legal obrigatório. A validade da cobrança do CNR não depende apenas da existência de uma irregularidade material, mas da validade formal do procedimento que a apurou.

Nesse passo, a conduta da apelante ao emitir faturas com valores exorbitantes e um termo de confissão de dívida, sem a observância das garantias
processuais devidas à consumidora, constitui ato ilícito, tornando a cobrança inexigível, exatamente como concluiu a magistrada sentenciante.

No que tange aos danos morais, entendo que estes restaram devidamente caracterizados. A cobrança de dívida indevida e de elevado valor, relativa a serviço essencial, não apenas trouxe risco de suspensão do fornecimento, mas também atingiu de forma direta a dignidade da consumidora, pessoa idosa e vulnerável. A conduta da concessionária repercutiu negativamente em sua esfera pessoal, gerando angústia e insegurança que configuram verdadeira violação ao seu direito de personalidade.

Diante desse quadro, a condenação por danos morais é medida que se impõe. Todavia, quanto ao quantum indenizatório, entendo que o valor de R$10.000,00 fixado na origem deve ser reduzido para R$5.000,00, em observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, adequando-se aos parâmetros desta Corte em casos análogos, sem perder de vista a função compensatória e pedagógica da condenação
.

I
II.
Dispositivo

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO

para reduzir o valor da indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos, no mais, os demais termos da sentença
.

É como voto.

Desembargador RICARDO FERREIRA NUNES

Relator

Belém, 16/09/2025